Tribunal: STF
Processo: RE 723017
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Índices negativos de correção monetária. Deflação. IGP-M. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Precedente: RE-RG 729.011 (Tema 749), rel. Min. Teori Zavascki. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.